Tribunal: STF
Processo: RHC 66349
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. HOMICIDIO. ACUSAÇÃO INDISCRIMINADA
A TRES PESSOAS. BASEADA EM INDICIOS, A DENUNCIA NÃO EXPOE O FATO
CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTANCIAS, COMO DETERMINA O
ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: CARENTE DE ELEMENTOS
NECESSARIOS A IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA DO AGENTE, DOS ACIDENTES
DO EVENTO E DA MANEIRA DA EXECUÇÃO DO CRIME DE MORTE, A DENUNCIA
E INEPTA.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DENUNCIA, SEM PREJUIZO DE QUE OUTRA
SEJA OFERECIDA EM OBEDIENCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.